Tribunal: STF
Processo: RHC 256915
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, E 121, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 990.586, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 /STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, consistente na análise de condenação proferida em contrariedade à prova dos autos. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, e 121, IV e V, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova e na condenação do paciente.



    Argumenta existirem “outras provas e elementos que tiram o requerente e sua esposa como suspeitos deste crime pois pode esse crime ter sido cometido por outra pessoa e pode ter ocorrido um crime de Latrocínio pois os pertences das vítimas não foram encontrados”. Ressalta que os “exames periciais das unhas das vítimas não encontrou DNA do réu, um preservativo encontrado no local também não tinha DNA do requerente”. Informa que “o laudo pericial não trouxe nenhuma prova da participação do requerente, não tendo, portanto apontado a autoria do delito”. Pugna, nesse contexto, ”seja absolvido nos termos Artigo 386, incisos II e VII do CPP”. Argumenta, ainda, que “não foi observado o devido procedimento do reconhecimento do Revisionando na fase inquisitorial. Ocorre que a testemunha protegida reconheceu dois anos depois o paciente por fotografia”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por estas razões requer-se 



    a. O recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso. 



    b. A nulidade das decisões de primeira e segunda instâncias. 



    c. A concessão da medida Liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora. 



    d. Seja, ao final, concedida em definitivo a Ordem de Habeas Corpus. 



    e. A imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, consistente na ausência de exame, pela Corte de origem, das matérias veiculadas pela defesa. 



    Com efeito, extrai-se da decisão ora impugnada (e-STJ fl. 109):



    De plano, destaco que o presente habeas corpus não merece prosseguimento. 



    Isso porque, não obstante a fundamentação da combativa defesa, verifica-se que os temas ora arguidos não foram debatidos pela Corte local no acórdão de Revisão Criminal impugnado. 



    Com efeito, busca a defesa o reconhecimento da nulidade do processo, diante da inobservância do art. 226 do CPP por ocasião do reconhecimento do paciente em sede de inquérito policial. Caso afastada a aludida nulidade, que seja o paciente absolvido, por inexistência de prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, VII, do CPP. 



    Verifica-se que a matéria relativa à inobservância do art. 226 do CPP não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. [...]. 



    No mais, a Corte de origem, ao examinar a pretensão defensiva de absolvição, assim decidiu (e-STJ fls. 101/105): [...]



    Portanto, uma vez que a tese defensiva de absolvição já havia sido examinada pela Corte a quo por ocasião do julgamento de anterior revisão criminal ajuizadas pela defesa - Revisão Criminal n. 2138831- 33.2019.8.26.0000 -, deixou o Tribunal estadual de conhecer do pedido veiculado na Revisão Criminal n. 2156746-22.2024.8.26.0000, cujo acórdão embasa a presente impetração.



    Com efeito, a Corte de origem concluiu que a Revisão Criminal n. 2156746-22.2024.8.26.0000 foi proposta sem qualquer prova nova apta a autorizar seu processamento, tratando-se de mera reiteração de outra antes ajuizada e julgada, não se verificando flagrante ilegalidade a ser sanada na presente via. 



    De tal modo, ao se insurgir contra matéria que não foi examinada na decisão, não se insurge a defesa contra os fundamentos da decisão agravada. 



    Como é de conhecimento, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é possível conhecer da presente irresignação. [...]”



     



      Na espécie, em relação às alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “os temas ora arguidos não foram debatidos pela Corte local no acórdão de Revisão Criminal impugnado”. Nesse contexto, o Tribunal a quo ainda registrou que “a matéria relativa à inobservância do art. 226 do CPP não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância”, e que “a tese defensiva de absolvição já havia sido examinada pela Corte [de origem] por ocasião do julgamento de anterior revisão criminal ajuizadas pela defesa - Revisão Criminal n. 2138831-33.2019.8.26.0000 -, deixou o Tribunal estadual de conhecer do pedido veiculado na Revisão Criminal n. 2156746-22.2024.8.26.0000, cujo acórdão embasa a presente impetração”.



    Com efeito, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente